Tribunal: TJMT
Processo: 0036709-16.2009.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036709-16.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BORGES & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 07.635.244/0001-90 (APELADO), JOSE MARCIO MOREIRA BORGES - CPF: 434.802.091-49 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BORGES & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 07.635.244/0001-90 (APELANTE), JOSE MARCIO MOREIRA BORGES - CPF: 434.802.091-49 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0036709-16.2009.8.11.0041

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

BORGES & OLIVEIRA LTDA – ME

JOSE MARCIO MOREIRA BORGES

APELADO(S):

OS MESMOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE – DEMORA DA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUIDA À EXEQUENTE – SÚMULA N.º 106 DO STJ –

RECURSO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

2. Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

3. Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

4. Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

5. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida na
Ação de Execução

nº 36709-16.2009.811.0041 - Código:
404811 ajuizada em face de
BORGES & OLIVEIRA LTDA – ME e JOSE MARCIO MOREIRA BORGES
, que reconheceu a prescrição intercorrente e, de consequência, julgou extinto o feito, com fundamento nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC/15. Por fim, condenou o Banco exequente em custas processuais, mas deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos autos.

Em suas razões, o banco recorrente narra de forma detalhada todos os andamentos do processo executivo, reiterando que, apesar da r. sentença tratar agora de “prescrição do título”, foi embasada nos termos do art. 924, inciso V do CPC, que trata expressamente da prescrição intercorrente, e os fundamentos foram exatamente os mesmos que deram ensejo à primeira sentença prolatada nos autos, reformada por este Tribunal.

Destaca que os elementos dos autos, os quais constaram expressamente na v. decisão monocrática que deu provimento ao primeiro apelo, evidenciam que o banco não agiu com desídia ou negligência na condução processual, dando a todo momento o regular prosseguimento ao feito, de modo que a delonga na formalização da citação dos apelados se deu por conta da morosidade na condução do processo pela Secretaria da respectiva Vara e, em razão do acúmulo processual que há no judiciário.

Afirma que, no caso dos autos, a interrupção do prazo prescricional ocorreu quando o juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital recebeu a execução e determinou a citação dos devedores/recorridos, conforme expressa previsão legal do inciso I do artigo 202 do Código Civil.

Sob tais argumentos, sustenta que não houve nenhuma intimação do banco para promover o andamento da execução, bem como não houve negligência, desídia ou inércia do credor/apelante, mas sim morosidade do judiciário, requerendo, pois,
seja reformada a sentença, a fim de que seja afastada a prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia inicial reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu,
novamente
, a prescrição intercorrente, sem antes oportunizar a manifestação do autor/exequente.

No presente caso, a sentença recorrida narrou (ID. 96229545):

Banco Bradesco S/A ingressou com a presente Ação de Execução por Titulo Executivo Extrajudicial em face de Borges e Oliveira Ltda e José Marcio Moreira Borges, ambos devidamente qualificados e representados, alegando o que segue.

Aduziu ser credor dos executados da quantia de R$11.157,61, representada pelo instrumento particular de financiamento de capital de giro com taxa pós-fixada de n. 2224324, firmado em 28/12/2007, a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 371,56, com primeiro vencimento em 28/01/2008.

Que ficaram inadimplentes com as parcelas vencidas a partir de 28/08/2008,totalizando o débito na quantia de R$ 11.377,58, atualizada até 28/10/2009.

Distribuída a ação em 30/11/2009, foi proferida a decisão inicial em 22/01/2010 determinando a citação dos executados.

As fls. 25/29 o exequente pleiteou pela juntada de comprovante de averbação da certidão que alude ao caput do artigo 615-A do CPC.

Expedido e cumprido um mandado de citação, não foram localizados os executados para citação, nem bens destes.

Pleiteou o exequente fosse desentranhado o mandado de citação, o que foi deferido.

Assim, cumprido mais um mandado de citação, este também resultou negativo.

Requereu o exequente, as fls. 41 a busca de bens em nome dos executados junto aos sistemas conveniados.

Em decisão de fls. 42/44 foi deferida a consulta de bens dos executados junto aos sistemas Infojud e Renajud.

Com as consultas nos autos, foi intimado o exequente a dar andamento ao feito.

Em 26/06/2015, pleiteou o exequente o arresto online em contas dos executados. Em decisão de fls. 49/52-B foi realizado o arresto que resultou negativo, bem como realizada consulta de endereço dos executados junto ao sistema Infojud.

Pleiteou o exequente o desentranhamento do mandado a ser cumprido nos endereços localizados junto ao sistema Infojud, o que foi deferido, e cumprido mais um mandado, este resultou negativo.

Assim, o exequente pleiteou a citação dos executados por edital, em 16/05/2017.

Em decisão de fls. 64 foi deferida a citação por edital dos executados.

Comprovada a citação por edital dos executados, foi nomeado curador especial aos mesmos, pois decorrido o prazo para apresentarem defesa, conforme certidão de fls. 73.

Apresentou contestação por negativa geral o patrono dos executados.

Pleiteou o exequente, em 31/01/2019, fls. 79/81 a penhora online em contas dos executados.

Às fls. 82/83 foi proferida sentença de extinção em vista da prescrição do título, pois passados mais de 08 (oito) anos sem a citação dos executados, prescrevendo o título em 05 (cinco) anos.

O exequente opôs embargos de declaração às 88/94. Rejeitado em decisão proferida às fls. 98/99.

As partes apresentaram Recursos de Apelação de fls. 100/109 e 115/118 e contrarrazões aos mencionados recursos.

O qual teve Acórdão junto ao ID 35154914, sendo provido o mesmo afastando a prescrição por não ter ocorrido a prescrição intercorrente e não ter sido intimado pessoalmente o exequente a dar andamento ao feito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

Certidão de trânsito em julgado junto ao ID 35961701.

Conforme se verídica da decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça, ID 35154914, o fundamento da anulação da sentença se deu sob vedação de decisão surpresa, e não intimação do exequente quanto à arguida prescrição intercorrente.

O exequente foi devidamente intimado para manifestar sobre a PRESCRIÇÃO DA AÇÃO/ DO TÍTULO, uma vez que o exequente não efetivou a citação valida do executado no prazo da prescrição do título, ID 47797982.

O exequente manifestou em petição de ID 48396764.”.

Contudo, sem que este pedido de ID. 48396764 fosse analisado, o magistrado singular –
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
- proferiu a sentença ora impugnada, reconhecendo a prescrição do título.

Pois bem.

No caso dos autos, o
Código Civil
no seu art.
206
,
§ 5º
,
I
, estabelece que prescreve no
prazo de 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Nesse sentido, a prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, o transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o “
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
(artigo 202, I, do Código Civil).

Por sua vez, a legislação processual assim dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (...)”

Da análise dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada em 30/11/2009, e a última parcela do título executivo se deu em 28/12/2010, ou seja, dentro do prazo prescricional
quinquenal
, não havendo que se falar em
prescrição do título
.

Não há que se falar, inclusive,
em prescrição intercorrente,
porque ao se atentar para as providências descritas acima, é possível perceber que a instituição apelante sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de garantir a execução, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, prematura a extinção da ação.

Verifica-se o esforço empreendido pelo apelante a fim de que a execução fosse efetivada, de tal sorte que a ocultação do devedor

não pode a ele ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2º do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”

(TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Assim, por todos os ângulos que se analise a questão, há que ser afastada a prescrição do
título
e
intercorrente
, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição quinquenal, bem como não restou configurada a inércia ou desídia do apelante.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Destarte, ao contrário dos fundamentos expostos no
decisum
, inviável na hipótese o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que não restou evidenciada a desídia da parte exequente quanto ao prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da ação.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025